Tribunal: STF
Processo: ARE 1110171
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REAPRECIAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.



    I – A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, deve revestir-se de um caráter punitivo ou pedagógico que desestimule a interposição de recursos procrastinatórios, sem proporcionar enriquecimento ilícito à parte que dela se beneficia.



    II – O vultoso valor da causa autoriza o julgador a fixar a multa fora de parâmetro que o considere como base de cálculo, para valer-se de outro, revestido de maior razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.



    III – Embargos de declaração acolhidos, em parte, subsistindo hígidos os demais fundamentos do acórdão embargado.